Tribunal: TJPA
Processo: 0820818-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820818-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: LIAN BALIEIRO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0820818-36.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
JAILSON LIMA DE SOUSA, ADV.

PACIENTE:
LIAN BALIEIRO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0803689-85.2024.8.14.0010

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE CONDIZENTE COM USO PRÓPRIO. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LIAN BALIEIRO CARDOSO, que foi preso preventivamente em 04/12/2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06. O impetrante buscava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. O pedido de liminar foi indeferido.

II. Questão em discussão

2.
A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente de fundamentação inidônea na decisão que decretou a prisão preventiva, a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas previstas nos artigos 318, VI e 319 do Código de Processo Penal (CPP), e que o paciente possuía condições pessoais favoráveis à liberdade, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita. Argumentou também que a quantidade de substância entorpecente apreendida (120 gramas) seria compatível com o perfil de usuário.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) conheceu da impetração, mas, no mérito, denegou a ordem, por entender que não havia ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

A decisão destacou que o juízo plantonista manteve a prisão cautelar diante da nova prática delitiva de tráfico de drogas, mesmo havendo reconhecimento de eventual figura privilegiada em processo anterior.

Além disso, foram encontradas uma máquina de cartão de crédito e balança de precisão. O TJPA considerou que se tratava de reiteração delitiva específica, o que inviabilizava a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contrariamente ao alegado pela defesa, o Tribunal entendeu que a variedade de drogas e a apreensão de petrechos comumente utilizados para a comercialização de entorpecentes, como a balança de precisão, indicavam o contrário do uso próprio.

O acórdão colacionou entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corrobora a manutenção da prisão preventiva em casos de apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, petrechos de traficância, dinheiro em espécie e reincidência específica, afastando a possibilidade de medidas cautelares alternativas. O STJ, no HC nº 812288/TO, entendeu que a prisão preventiva se justifica pela presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, com base em indícios de autoria e materialidade, além da necessidade de garantir a ordem pública, especialmente pela quantidade e variedade de drogas e apetrechos típicos de traficância, bem como pela periculosidade dos acusados evidenciada pela reiteração delitiva e antecedentes criminais.

IV. Dispositivo e tese

4.
Acordam os Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
, mantendo a prisão preventiva decretada em face de LIAN BALIEIRO CARDOSO.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06; Artigos 318, VI e 319 do CPP.

Julgados relevantes:
STJ - HC: 812288 TO 2023/0103621-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS .

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado dia 17.12.2024 em favor do paciente
CARLOS ROBERTO NOCETTI
, apontando como autoridade coatora o
JUIZ CRIMINAL DE BARCARENA/PA
, nos autos do processo nº
0804564-61.2024.8.14.0008
.

O impetrante narra, em síntese, que nos autos do Processo de Busca e Apreensão Criminal nº 0804564-61.2024.8.14.0008, que se constitui numa derivação auxiliar de Inquérito Policial nº. 00036/2024.100010-4 que tramita junto à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), Delegacia de Ordem Social (DOS), situada em Belém/PA, apura-se a prática dos delitos de denunciação caluniosa (art. 339, CP) e coação no curso do processo (art. 344, CP), em Barcarena/PA, em contexto de disputa empresarial, conforme Representação Criminal da parte dos senhores ALEXANDRE ALVES e RÔMULO DE OLIVEIRA FIGUEIRA.

Ocorre que em razão do deferimento da medida cautelar, receia o impetrante que o ato possa causar constrangimento ilegal ao Paciente, a exemplo de busca e apreensão em sua residência, o que torna imperiosa a impetração do presente
writ
preventivo, haja vista que o paciente não figura no pólo passivo das investigações.

Ora, por tudo, (a) se o Paciente não está sendo investigado, já que não há qualquer indício que torne possível visualizar sua participação; (b) se nenhuma das pessoas investigadas faz parte do quadro societário da empresa do Paciente; e, por fim, (c) se nenhuma das pessoas investigadas constitui qualquer vínculo íntimo com o Paciente, funcionando tão apenas como meros prestadores de serviço de sua empresa,
não subjaz motivo alguma para ter sua inviolabilidade domiciliar sacrificada, especialmente no que diz respeito às dependências não presentes no distrito da culpa
, situadas fora do estado, que não foram (e não poderão) ser objeto de violação mediante invasão.

Diante do cenário acima, requer, liminarmente, a concessão de salvo-conduto a fim de que sua residência e nenhuma outra dependência ou polo institucional da empresa seja objeto de qualquer nova medida invasiva e constritiva no endereço onde se materializou a Operação “ETAMA”. No mérito, requer sua confirmação.

O pedido liminar foi indeferido (id 24082784). Apresentadas as informações pela autoridade inquinada coatora (id 24219236) e, por fim, a Procuradoria de Justiça manifestou-se desfavoravelmente à pretensão ora impetrada (id 24366784).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, aduz o impetrante haver ilegalidade na manutenção da cautelar de liberdade, o que não se confirma da análise detida do processo de origem.

Das razões utilizadas pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA, depreende-se que
“fora designada audiência de custódia, ocasião em que sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva, pela defesa, e o Ministério Público, instado, manifestou-se desfavoravelmente ao pleito. Diante disto, o juízo plantonista manteve a prisão cautelar do paciente, sustentando que,
inobstante ter sido reconhecida eventual figura privilegiada do tráfico em processo anterior, sobreveio nova prática delitiva do mesmo tipo penal
, tráfico de drogas, além de ter sido encontrada uma máquina de cartão de crédito e balança de precisão”
.

Trata-se, desse modo, de reiteração delitiva específica, o que desencoraja o acolhimento da tese de suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Apesar do apontamento de que se trata de quantidade de droga supostamente sugestiva de uso próprio, o que se tem do flagrante, na verdade, é justamente o contrário, na medida em que identificada, além da variedade de drogas, a existência de petrechos comumente utilizados para a comercialização de entorpecente, a exemplo da balança de precisão.

Neste sentido, colaciono compreensão do STJ:

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS (3,70kg DE 'CRACK', 24G DE MACONHA, 2G DE COCAÍNA, REVÓLVER CALIBRE.38, BALANÇA DE PRECISÃO, ROLOS DE PAPEL FILME, MÁQUINA DE PRENSAR E R$ 5 .759,00 EM ESPÉCIA). APREENSÃO DE PETRECHOS CONDIZENTES COM TRAFICÂNCIA. DINHIERO EM ESPÉCIE E ARMA DE FOGO APREENDIDA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO . HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva de investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão foi mantida com base em evidências obtidas durante investigações que indicaram a prática contínua de tráfico de drogas, associação criminosa e posse de munição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi justificada pela presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, com base em indícios de autoria e materialidade, além da necessidade de garantir a ordem pública. Em especial pela quantidade e variedade de drogas e de apetrechos típicos de traficância apreendidos (3,70 kg (três quilos e setenta gramas) de "crack"; 24g (vinte e quatro) gramas de "maconha"; 02g (duas) gramas de cocaína; revólver calibre.38;balança de precisão; rolos de papel filme; uma máquina de prensar; e R$ 5 .759,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta e nove reais) em espécie).

4. A decisão destacou a periculosidade dos acusados, evidenciada pela reiteração delitiva e antecedentes criminais, justificando a prisão preventiva como medida necessária.

5. A jurisprudência do STJ corrobora a manutenção da prisão preventiva em casos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, inviabilizando medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo

6. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 812288 TO 2023/0103621-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e, filiando-me ao parecer de lavra da Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
LIAN BALIEIRO CARDOSO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 31/03/2025